Tribunal: TJMT
Processo: 1004668-73.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004668-73.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INDUSTRIA DE MOVEIS SANSAO LTDA - CNPJ: 00.727.064/0001-99 (AGRAVANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), JOSE SOARES SAMPAIO - CPF: 384.822.071-72 (AGRAVANTE), EDMILSON BENEDITO RONDON - CPF: 345.491.101-04 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - CPF: 028.282.831-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE GRATUIDADE PARCIAL, PARCELAMENTO OU DIFERIMENTO DAS CUSTAS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Indústria de Móveis Sansão Ltda. e José Soares Sampaio contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, após prévia intimação para comprovação da alegada insuficiência financeira, por considerar insuficientes os documentos apresentados, e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Os agravantes sustentam que a decisão aplicou indevidamente o mesmo regime probatório à pessoa física e à pessoa jurídica, invocam a presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC em favor da pessoa física, alegam que a pessoa jurídica comprovou incapacidade financeira por meio de saldo bancário reduzido, protesto, débitos fiscais e contas em atraso, e requerem o deferimento da gratuidade ou, subsidiariamente, sua concessão parcial, o parcelamento ou o diferimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se os documentos apresentados pela pessoa jurídica comprovam a impossibilidade de suportar os encargos do processo para fins de concessão da justiça gratuita
,
estabelecer se a presunção relativa de insuficiência da pessoa física dispensa a comprovação da hipossuficiência quando há dúvida fundada sobre os pressupostos do benefício
e
determinar se os pedidos subsidiários de gratuidade parcial, parcelamento ou diferimento das custas, formulados apenas no agravo interno, podem ser conhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça garante o acesso ao Poder Judiciário, mas não dispensa automaticamente o recolhimento de custas,
pois o art. 98 do CPC exige demonstração idônea de que a parte não possui recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção.

A pessoa jurídica deve comprovar concretamente a impossibilidade de suportar os encargos do processo, nos termos da Súmula nº 481 do STJ, não bastando a mera alegação de crise financeira, existência de dívidas ou protestos.

Saldo pontual de conta bancária, título protestado, débitos municipais e faturas em atraso indicam obrigações não pagas, mas não demonstram, por si sós, a incapacidade econômica completa da empresa, sobretudo sem balanço patrimonial, demonstração de resultado, extratos bancários completos, documentos fiscais, faturamento atual, declaração de inatividade ou prova ampla da real situação financeira.

A existência de passivo ou de dificuldade de caixa não equivale automaticamente à hipossuficiência para fins de justiça gratuita, sendo legítima a exigência de prova mínima e adequada compatível com a natureza do pedido.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência formulada por pessoa física, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada ou submetida à comprovação quando houver dúvida fundada sobre os pressupostos do benefício.

A decisão agravada observa o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC, pois não indefere o pedido de plano, mas determina previamente a intimação dos agravantes para comprovar a condição financeira e, somente após a análise dos documentos apresentados, conclui pela insuficiência probatória.

Contas vencidas, avisos de débito e restrições em nome da pessoa física revelam inadimplência, mas não comprovam de
modo suficiente a impossibilidade concreta de recolher o preparo, especialmente sem elementos objetivos sobre renda atual, patrimônio, declaração de imposto de renda, extratos bancários completos, despesas ordinárias e demais informações sobre a real situação econômica.

O
decisum
não incorre em contradição ao afirmar que os documentos são insuficientes, pois não nega a existência de elementos probatórios nos autos, apenas conclui que eles não são aptos a comprovar a hipossuficiência alegada.

Os pedidos subsidiários de concessão parcial da gratuidade, parcelamento do preparo ou diferimento do recolhimento das custas configuram inovação recursal, pois foram formulados apenas no agravo interno, e não no momento próprio, quando os agravantes postularam a gratuidade e foram intimados a comprovar a insuficiência financeira.

O agravo interno submete ao órgão colegiado o reexame da decisão monocrática nos limites da matéria nela apreciada, não se prestando à formulação de pretensões novas não submetidas previamente ao relator, sob pena de supressão de instância interna e ofensa à estabilidade das etapas processuais consumadas.

A preclusão impede o exame dos pedidos subsidiários, pois competia aos agravantes formulá-los oportunamente, antes da decisão, e não apenas após o indeferimento da gratuidade integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da justiça gratuita exige demonstração idônea da insuficiência de recursos quando o
conjunto dos autos autoriza dúvida sobre a real incapacidade econômica da parte. 2. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprova concretamente a impossibilidade de suportar os encargos do processo, não bastando a demonstração de dívidas, protestos, débitos fiscais ou contas em atraso. 3. A presunção de insuficiência da pessoa física prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser submetida à comprovação quando houver dúvida fundada sobre os pressupostos do benefício. 4. Os pedidos de gratuidade parcial, parcelamento ou diferimento das custas formulados apenas em agravo interno configuram inovação recursal e estão sujeitos à preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJ-MT, ED nº 1014972-63.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2025,
publ
. DJE 02.07.2025; TJ-MT,
AgInt
nº 1001403-25.2024.8.11.0111, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026,
publ
. DJE 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que

indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelos apelantes e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Os agravantes afirmam que a decisão agravada deve ser reformada, pois teria analisado de forma inadequada o pedido de gratuidade da justiça, ao atribuir o mesmo tratamento probatório à pessoa física e à pessoa jurídica, embora cada uma se submeta a regime jurídico distinto.

Alegam que, em relação à pessoa física, José Soares Sampaio, incide a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no artigo 99, §3º, do CPC.
E que foi
exigi
da
prova adicional da incapacidade financeira sem apontar elemento concreto capaz de afastar a presunção legal.

Acrescentam que não há nos autos sinal exterior de riqueza, patrimônio expressivo ou movimentação financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos. Também afirmam que foram juntadas contas de água e energia em atraso, com aviso de corte, além de restrições em nome da pessoa física, o que indicaria comprometimento do mínimo existencial.

Quanto à pessoa jurídica, Indústria de Móveis Sansão Ltda., os agravantes sustentam que a empresa comprovou a impossibilidade de arcar com as custas recursais, nos termos da Súmula
n.
481 do Superior Tribunal de Justiça. A
duze
m que a empresa possui saldo bancário de apenas R$109,76, título protestado no valor de R$203.583,44 e débitos fiscais municipais relativos a alvarás dos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025.
Asseguram
que esse conjunto
documental demonstra quadro de crise financeira, ausência de liquidez e dificuldade para manter a atividade empresarial.

Também alegam que a decisão agravada incorreu em contradição, pois afirmou que os agravantes não apresentaram documentos aptos a justificar a concessão do benefício, mas, ao mesmo tempo, reconheceu a juntada de contas de energia, contas de água e protesto. P
or isso
, o problema não estaria na
falt
a de prova, mas na desvalorização dos documentos a
nexa
dos e na análise isolada de cada elemento, sem exame conjunto do acervo probatório.

Assever
am que a exigência de preparo, diante da situação econômica descrita, viola o acesso à justiça, previsto no art
igo
5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Acresc
entam que o custo do processo não pode se transformar em obstáculo ao exercício do direito de recorrer, sobretudo quando demonstrada a impossibilidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo da subsistência da pessoa física e da atividade empresarial.

R
equerem a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, a submissão do
A
gravo
I
nterno ao colegiado, para que seja deferida a justiça gratuita aos agravantes. De forma subsidiária, pedem a concessão de gratuidade parcial, o parcelamento das custas e do preparo recursal em até seis parcelas, ou o diferimento do recolhimento para o final do processo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
A
gravo
I
nterno interposto por Indústria de Móveis Sansão Ltda. e José Soares Sampaio contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, após prévia intimação para comprovação da alegada insuficiência financeira, por entender que os documentos juntados eram insuficientes para tal finalidade. Na mesma decisão, foi determinada a intimação dos apelantes para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do Recurso.

Os agravantes sustentam que a decisão teria tratado pessoa física e pessoa jurídica sob o mesmo regime probatório. Alegam que a pessoa física conta com a presunção prevista no art
igo
99, §3º, do CPC, e que a pessoa jurídica teria provado a impossibilidade financeira por meio de saldo bancário reduzido, protesto, débitos fiscais e contas em atraso. Pedem a reforma da decisão para deferimento da gratuidade ou, de forma subsidiária, a concessão parcial, o parcelamento ou o diferimento das custas.

A gratuidade da justiça é garantia de acesso ao Poder Judiciário, mas não se confunde com dispensa automática do recolhimento de custas. O art
igo
98 do CPC assegura o benefício à parte que não possui recursos para arcar com despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção. Todavia, a insuficiência deve estar demonstrada de modo idôneo, em especial se o conjunto dos autos autoriza dúvida a
respeito
da real incapacidade econômica.

No caso da pessoa jurídica, a exigência probatória é ainda mais clara. A Súmula
n.
481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça apenas se provar a impossibilidade de suportar os encargos do processo.
Portanto, não basta alegar crise financeira, existência de dívidas ou protestos. É necessária prova concreta, atual e suficiente da incapacidade de custear o preparo.

No caso, os documentos mencionados pelos agravantes não bastam para esse fim. Saldo pontual de conta bancária, título protestado, débitos municipais e faturas em atraso revelam a existência de obrigações não pagas, mas não demonstram, por si sós, a completa incapacidade econômica da empresa. Não foram apresentados elementos contábeis mais seguros, como balanço patrimonial, demonstração de resultado, extratos bancários completos, documentos fiscais, faturamento atual, declaração de inatividade ou prova ampla da real situação financeira da pessoa jurídica.

Assim, não houve exigência de prova impossível. Houve apenas a necessidade de prova mínima e adequada, compatível com a natureza do pedido. A existência de passivo ou de dificuldade de caixa não equivale, de forma automática, à hipossuficiência para fins de justiça gratuita.

Quanto à pessoa física, é certo que o art
igo
99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos. Contudo, essa presunção não é absoluta e pode ser afastada, ou ao menos submetida
à
comprovação, sempre que houver dúvida fundada
sobre
os pressupostos do benefício.

Além disso, a decisão agravada não indeferiu o pedido de plano. Os agravantes foram intimados para comprovar a condição financeira e, após a análise dos documentos apresentados, o pedido foi indeferido por insuficiência probatória. Portanto, foi observado o procedimento previsto no art
igo
99, §2º, do CPC.

As contas vencidas, os avisos de débito e as restrições indicadas em nome da pessoa física demonstram inadimplência, mas não provam, de modo suficiente, a impossibilidade concreta de recolher o preparo. Não constam elementos objetivos sobre renda atual, patrimônio, declaração de imposto de renda,
extratos bancários completos, despesas ordinárias e demais informações capazes de revelar a real situação econômica do agravante.

Quanto à suposta
contradição na decisão agravada
, verifica-se que,

a
o afirmar que os documentos eram insuficientes, o
decisum
não negou a existência de
elementos probatóri
os nos autos. Apenas concluiu que eles não eram aptos a comprovar a hipossuficiência alegada. Essa conclusão é compatível com o poder de valoração da prova conferido ao magistrado.

Além disso, os pedidos subsidiários de concessão parcial da gratuidade, parcelamento do preparo ou diferimento do recolhimento das custas não comportam apreciação nesta via recursal. Isso porque tais requerimentos não foram formulados no momento próprio, quando os agravantes postularam a gratuidade da justiça e foram intimados a comprovar a alegada insuficiência financeira. Foram apresentados apenas no Agravo Interno, o que caracteriza indevida inovação recursal.

O Agravo Interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado o reexame da decisão monocrática, nos limites da matéria nela apreciada. Não se presta, porém, à formulação de pretensões novas, não submetidas previamente ao relator. Admitir o exame desses pedidos somente nesta fase implicaria supressão de instância interna e ofensa à estabilidade das etapas processuais já consumadas.

Portanto, quanto aos pedidos subsidiários, constata-se a ocorrência de preclusão, pois competia aos agravantes formulá-los oportunamente, antes da decisão agravada, e não apenas após o indeferimento da gratuidade integral. Ainda que assim não fosse, tais medidas também dependeriam de demonstração mínima e adequada da real capacidade financeira da parte, o que não se identifica no caso.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOCUMENTAÇÃO CONSIDERADA INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiênci
a. O Embargante sustenta omissão na análise de documentos e na manifestação sobre dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de analisar provas e normas relevantes sobre o pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão analisou os documentos apresentados, mas os considerou insuficientes e desatualizados para comprovar a alegada hipossuficiência.

4. Foi considerado que o Embargante já havia
pago
custas em outros processos recentes, sem requerer gratuidade, o que enfraquece sua alegação.

5.
O pedido de parcelamento foi julgado extemporâneo, pois foi apresentado apenas após o indeferimento da justiça gratuita.

6. A fundamentação adotada no acórdão abrange os dispositivos legais e constitucionais invocados, ainda que não os cite expressamente.

7. Não há omissão nem vício a ser corrigido; os embargos buscam reexaminar o mérito, o que não é permitido nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de documentos desatualizados e insuficientes não comprova a hipossuficiência exigida para concessão da justiça gratuita.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que sem citar todos os dispositivos legais indicados pela parte.

3.
O pedido de parcelamento das custas deve ser apresentado no momento oportuno, sob pena de preclusão.”
(N.U 1014972-63.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025). (Sem destaque no original).

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DESERÇÃO. PEDIDO POSTERIOR DE PARCELAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO
. DESPROVIMENTO. Recurso NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, em razão da ausência de preparo, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso e não instruído com documentação, apesar de intimação específica para comprovação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) cabimento do indeferimento da gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação da insuficiência de recursos, após intimação específica; (
ii
) possibilidade de formulação do pedido de parcelamento do preparo apenas em sede de agravo interno;
e (
iii
) cabimento de suspensão de atos executórios na origem sem demonstração dos requisitos da tutela provisória recursal.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração mínima da insuficiência de recursos. A mera declaração de hipossuficiência não impõe, por si só, o deferimento do benefício.

4. A inércia da parte, após regular intimação para instruir o pedido, autoriza o indeferimento da gratuidade e, ausente o recolhimento do preparo, o reconhecimento da deserção.

5. O acesso à justiça e a ampla defesa não afastam o cumprimento dos pressupostos legais de admissibilidade recursal.

6.
O pedido de parcelamento do preparo deve ser formulado no momento processual oportuno. A postulação apenas no agravo interno não afasta a preclusão nem supre a ausência de preparo.

7. Inviável a suspensão de atos executórios sem demonstração dos requisitos da tutela provisória recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça depende de demonstração mínima da insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando a parte, intimada a comprovar a hipossuficiência, permanece inerte. 2. Indeferida a gratuidade e ausente o recolhimento do preparo, configura-se a deserção. 3.
O pedido de parcelamento do preparo deve ser formulado no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXV, LV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, §§ 5º e 6º, 99, §§ 2º e 3º, 1.021 e 932, inc. III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1039480-14.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de
Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026,
publ
. DJE 18.02.2026; TJ-MT, ED nº 1014972-63.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2025,
publ
. DJE 02.07.2025.
”
(N.U 1001403-25.2024.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)
. (Sem destaque no original).

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art
igo
1.021, §4º, do CPC, pois, embora o
R
ecurso não comporte acolhimento, não se verifica caráter manifestamente abusivo.

Pel
o exposto,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026